Tribunal: TJMT
Processo: 1015945-32.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-25
Data de publicação: 2021-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015945-32.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alíquota Progressiva, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 00.190.475/0001-98 (AGRAVANTE), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO
DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado por esta Relatora, deve a decisão agravada ser mantida.

2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, não há direito adquirido a regime jurídico e que a contribuição previdenciária tem natureza de tributo, logo, está sujeita a majoração.(Excerto do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, ADI 2010/DF MC, Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 12 de abril de 2002).

3.Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo SINDICATO DOS PERITOS OFICIAIS CRIMINAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO, em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão liminar proferida no recurso de agravo de instrumento, que indeferiu o efeito pleiteado.

Alega que, “a decisão que não entendeu pela manutenção da alíquota de contribuição previdenciária, permitindo que ela fosse majorada, deveria ser manifestamente nula pois considerada na decisão sem o crivo do CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.”

Ressalta que “a negativa em conceder efeito suspensivo ao recurso não só atenta contra os princípios da irretroatividade bem como o princípio da anterioridade nonagesimal e o da não surpresa, configurando flagrante afronta ao preconizada pela carta Magna”.

Ao final, requer o juízo de retratação “para determinar a incidência do décimo terceiro de maneira proporcional aos duo décimos, compensando -se o valor pago a maior eventualmente na proporção superior, quando do pagamento da próxima parcela, mantendo -se a proporcionalidade de 5/12 de 11% e 7/12 de 14%.”.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo, por
inexistência da probabilidade de provimento recursal, ante à expressa vedação legal.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados.

É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...]Ao ler as razões recursais e analisar os documentos que formam o presente recurso, constata-se, ao menos neste momento processual de cognição horizontal, a inexistência da probabilidade de provimento recursal, ante à expressa vedação legal.

No caso em tela, a pretensão do Recorrente é a manutenção da alíquota de contribuição previdenciária, na proporção acima descrita, ou seja, o desconto previdenciário estaria ocorrendo, em tese, a maior do deveria ser.

Nesse contexto, a concessão da liminar, ab initio, esgota por completo todo o objeto de questionamento da própria ação, o que torna inviável a sua concessão, ante à expressa vedação no art. 1º, §3º da Lei nº 8.437/92, in verbis:

Art. 1° Não será cabível medida liminar contra atos do Poder Público, no procedimento cautelar ou em quaisquer outras ações de natureza cautelar ou preventiva, toda vez que providência semelhante não puder ser concedida em ações de mandado de segurança, em virtude de vedação legal.
(...)

§ 3° Não será cabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação.

Ademais, não há em nosso ordenamento, nenhum fundamento de ordem jurídico (seja lei, princípio, regra ou norma), o qual estabelece como efeito específico a imunidade absoluta da aposentadoria, ou seja, não há norma legal que impeça futura taxação sobre os valores percebidos à título de aposentadoria (seja para majorar, seja para minorar da alíquota da contribuição previdenciária).

Isto ocorre pelo fato de que o sistema previdenciário possuir dois vetores, quais sejam: o da solidariedade e ser um sistema contributivo.

Logo, o percentual que incide na contribuição previdenciária e descontado do trabalhador (seja o trabalhador do RGPS ou RPPS) são significa que ele próprio o receberá, à título de aposentadoria, ou seja, ele está recebendo hoje aquilo que foi descontado de outrem no passado, da mesma forma em que ele (trabalhador) contribui para outros, futuramente, recebam.

Nesse diapasão e, em observância aos princípios da solidariedade, bem como do equilíbrio financeiro e atuarial, somados aos objetivos constitucionais de universalidade e equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento é que se conclui pela inexistência de direito adquirido.

A discussão acerca da matéria não é nova e assim está sedimentado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, in verbis:

EMENTAS: 1. Inconstitucionalidade. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Ofensa a direito adquirido no ato de aposentadoria. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Emenda Constitucional nº 41/2003 (art. 4º, caput). Regra não retroativa. Incidência sobre fatos geradores ocorridos depois do início de sua vigência. Precedentes da Corte. Inteligência dos arts. 5º, XXXVI, 146, III, 149, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, da CF, e art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. No ordenamento jurídico vigente, não há norma, expressa nem sistemática, que atribua à condição jurídico-subjetiva da aposentadoria de servidor público o efeito de lhe gerar direito subjetivo como poder de subtrair ad aeternum a percepção dos respectivos proventos e pensões à incidência de lei tributária que, anterior ou ulterior, os submeta à incidência de contribuição previdencial. Noutras palavras, não há, em nosso ordenamento, nenhuma norma jurídica válida que, como efeito específico do fato jurídico da aposentadoria, lhe imunize os proventos e as pensões, de modo absoluto, à tributação de ordem constitucional, qualquer que seja a modalidade do tributo eleito, donde não haver, a respeito, direito adquirido com o aposentamento. 2. Inconstitucionalidade. Ação direta. Seguridade social. Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária, por força de Emenda Constitucional. Ofensa a outros direitos e garantias individuais. Não ocorrência. Contribuição social. Exigência patrimonial de natureza tributária. Inexistência de norma de imunidade tributária absoluta. Regra não retroativa. Instrumento de atuação do Estado na área da previdência social. Obediência aos princípios da solidariedade e do equilíbrio financeiro e atuarial, bem como aos objetivos constitucionais de universalidade, equidade na forma de participação no custeio e diversidade da base de financiamento. Ação julgada improcedente em relação ao art. 4º, caput, da EC nº 41/2003. Votos vencidos. Aplicação dos arts. 149, caput, 150, I e III, 194, 195, caput, II e § 6º, e 201, caput, da CF. Não é inconstitucional o art. 4º, caput, da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, que instituiu contribuição previdenciária sobre os proventos de aposentadoria e as pensões dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações. 3. Inconstitucionalidade. Ação direta. Emenda Constitucional (EC nº 41/2003, art. 4º, § únic, I e II). Servidor público. Vencimentos. Proventos de aposentadoria e pensões. Sujeição à incidência de contribuição previdenciária. Bases de cálculo diferenciadas. Arbitrariedade. Tratamento discriminatório entre servidores e pensionistas da União, de um lado, e servidores e pensionistas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, de outro. Ofensa ao princípio constitucional da isonomia tributária, que é particularização do princípio fundamental da igualdade. Ação julgada procedente para declarar inconstitucionais as expressões "cinquenta por cento do" e "sessenta por cento do", constante do art. 4º, § único, I e II, da EC nº 41/2003. Aplicação dos arts. 145, § 1º, e 150, II, cc. art. 5º, caput e § 1º, e 60, § 4º, IV, da CF, com restabelecimento do caráter geral da regra do art. 40, § 18. São inconstitucionais as expressões "cinqüenta por cento do" e "sessenta por cento do", constantes do § único, incisos I e II, do art. 4º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, e tal pronúncia restabelece o caráter geral da regra do art. 40, § 18, da Constituição da República, com a redação dada por essa mesma Emenda. (STF - ADI 3105, Relator(a): ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: CEZAR PELUSO, Tribunal Pleno, julgado em 18/08/2004, DJ 18-02-2005 PP-00005 EMENT VOL-02180-02 PP-00123 RTJ VOL-00193-01 PP-00137 RDDT n. 140, 2007, p. 202-203) (NEGRITEI)

Registro por fim, a existência de duas Ações Diretas de Inconstitucionalidades neste Sodalício (ADI’s nº 1012197-89.2020.811.0000 e 1014689-54.2020.811.0000), cujo objeto é exatamente a lei impugnada pelo ora Agravante (Lei Complementar nº 654/2020), as quais encontram-se na sua fase inicial.Diante do acima exposto, ante a ausência do pressuposto processual do fumus boni iuris, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.

.

No caso em apreço, não há nos autos, notícias do julgamento das ADINs, que versam sobre essa matéria, mas, a decisão hostilizada está em sintonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, não há direito adquirido a regime jurídico e que a contribuição previdenciária tem natureza de tributo, logo, está sujeita a majoração.(Excerto do voto do relator: STF, Tribunal Pleno, ADI 2010/DF MC, Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça em 12 de abril de 2002).

Destarte, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois o agravante não apresentou qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2021